Tribunal: TJMT
Processo: 1041825-68.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041825-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUELI DAIANE LOPES DA SILVA - CPF: 019.957.831-10 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – PAGAMENTO DIVERSO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO – VALOR INFERIOR QUE NÃO CONTEMPLA A TOTALIDADES DAS DESPESAS JUDICIAIS – OFENSA À COISA JULGADA – CÁLCULO DA DÍVIDA QUE DEVE SE ATER AOS LIMITES DO JULGADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de recurso de defesa cabível à época, implica renúncia da parte interessada.

Transitada em julgado as decisões, o
quantum debeatur
deve se limitar ao comando do título exequendo, sendo indevida a modificação dos critérios já estabelecidos, em respeito à coisa julgada material.

Se a parte sucumbente aceitou a responsabilidade pela integralidade das custas, interesse de natureza patrimonial, deve ser compelida ao pagamento da dívida nos exatos limites do título judicial exequendo. Decisão desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por QUELI DAIANE LOPES DA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1041825-68.2018.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, acolheu a impugnação, reconheceu a satisfação do débito exequendo e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 60202478, a recorrente aduz que de acordo com a certidão, de ID 31980377, houve o trânsito em julgado das decisões proferidas no processo.

Relata que “
em sede de sentença, restou determinado pelo Juiz a quo que a recorrida seria condenada ao pagamento “integral” das custas processuais, senão vejamos:

“(...) Condeno a ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil”.

Assevera que a recorrida optou por não recorrer desta decisão, a tempo e modo, restando interposto tão somente o recurso do recorrente, ao passo que
“em sede de decisão colegiada, restou consignado apenas a majoração dos honorários sucumbências”,
nos seguintes termos:

“ E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos mil reais).

Porque readequada a verba honorária em grau de recurso, inviável a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, à espécie.

É como voto”.

Destaca que
“mais uma vez, de nada questionou a recorrida sobre o ônus sucumbências, inclusive sobre a imputação integral das custas e despesas judiciais, seja da decisão de primeira instância, seja da decisão colegiada, restando comprovado nos autos o trânsito em julgado das decisões, operando-se a preclusão quanto a discussão da matéria, nos termos do artigo 278 e 507 do CPC”
.

Forte nestes argumentos, restando as referidas decisões judiciais acobertadas pela coisa julgada, pede o provimento do recurso para anular a sentença e rejeitar impugnação proposta, mantendo-se o dever da recorrida em pagar a integralidade de todas as despesas e custas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 60202483, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, opina pela manutenção da sentença (Id. 73070979).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Proferida em Cumprimento de Sentença, a decisão recorrida acolhe impugnação, na qual a Ré Porto Seguro Companhia de Seguros alegou estar sendo exigida por custas processuais da responsabilidade do advogado da autora. Segundo argumenta, tendo retardado o recolhimento do preparo recursal, ele o fez pagá-las em dobro. Logo, não tendo concorrido para a infração processual, não pode ser levada a ressarcir-lhe a pena sofrida, ou seja, o pagamento do preparo no valor dobrado.

A Magistrada
a quo
, com base nos valores já depositados pela ré/executada, acolheu a impugnação, reconheceu o pagamento da dívida exequenda e extinguiu o feito, com fulcro no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Inconformada, nas razões do apelo, a parte autora alega que as decisões judiciais estão acobertadas pela coisa julgada, devendo ser mantida a imposição legal atribuída à parte sucumbente, relativa ao pagamento integral de todas as despesas que foram adiantadas no processo.

Pois bem.

De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência, transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível a alteração dos comandos sobre o valor a ser pago pela parte sucumbente na fase do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica.

Na hipótese, a sentença exequenda condenou a seguradora/recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, sobre os quais não houve irresignação recursal.

Em sede de recurso de apelação, incontroverso que a parte autora se sagrou vencedora e teve a majoração dos honorários reconhecida pela c. Câmara julgadora, não havendo, mais uma vez, objeção legal por ambas as partes.

Desta forma, transitada em julgado as decisões, o
quantum debeatur
deve se limitar ao comando do título exequendo, sendo indevida a modificação dos critérios já estabelecidos, em respeito à coisa julgada material.

Neste sentido:

“A sentença deve ser executada segundo o que nela se contém de modo expresso e implícito, fielmente, adotando-se o adjetivo preciso. Ao diverso proceder, à evidência o desacato à autoridade da coisa julgada.”
(STJ – Ag 34410, Rel. Min. Fontes de Alencar – DJU 06/04/93, p. 5953).

“Na liquidação da sentença, o quantum debeatur a ser executado é o definido nos cálculos realizados com estrita observância da norma concreta da sentença exequenda, que não comporta modificação, pena de ofensa à coisa julgada
.” (STJ – EREsp nº 585.392/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 3ª Seção, j. 08/10/08, DJe 07/11/08).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AFASTADAS AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADAE DE INTEMPESTIVIDADE - JUNTADA DE CÓPIA DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – FORMA DE CÁLCULO DEFINIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Transitada em julgado a sentença que fixou os parâmetros de cálculo para atualização do montante executório, sua alteração fere o instituto da coisa julgada.”
(TJMT. RAI nº 7165/2014, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, J. em: 23.04.2014, Publicado no DJE 28.04.2014).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO – ALTERAÇÃO DOS COMANDOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SE ATER AOS COMANDOS DA SENTENÇA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado a decisão condenatória, não é mais possível a alteração dos critérios a incidir sobre o cálculo do valor a ser pago em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio constitucional da segurança jurídica. 2- Na hipótese, verifica-se que a decisão agravada modificou a base de cálculo da indenização a ser paga a Recorrida, o que não é possível, tendo em vista que o quantum debeatur deve se ater aos limites impostos na sentença exequenda, fato que justifica a reforma do decisum recorrido.”
(TJMT. RAI nº 153433/2013, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara Cível, J. em: 29.07.2015).

Em resumo, a falta de recurso de defesa cabível à época, implica renúncia da parte interessada. Na hipótese, a Ré/recorrida aceitou a responsabilidade pela integralidade das custas, interesse de natureza patrimonial, devendo ser compelida ao pagamento da dívida nos exatos limites do julgado exequendo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão atacada e rejeitar a impugnação proposta, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da execução.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021